Tribunal: TCU
Processo: 001.406/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2401/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de pensão civil instituída por Jose Raimundo Januario da Silva em favor de Cecilia Soares da Silva, emitido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora não identificou irregularidade, mas o Ministério Público junto ao Tribunal constatou a inclusão irregular na base de cálculo dos proventos da pensão de parcela referente à Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%); considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devem absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo); considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF); considerando que a Súmula TCU 291 de jurisprudência do Tribunal dispõe que: "As vantagens remuneratórias concedidas por decisão judicial com trânsito em julgado referentes a pagamentos decorrentes de planos econômicos ou congêneres devem ser pagas em valores nominais e absorvidas por reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes, tendo em vista o princípio constitucional da reserva legal estrita para a fixação da remuneração dos servidores públicos." considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; considerando, no entanto, que há decisão judicial transitada em julgado em 07/11/2024 que impede a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%) dos proventos dos servidores administrativos da FUB (Mandado de Segurança - MS 28.819, em trâmite no Supremo Tribunal Federal); considerando, por outro lado, que o Tribunal tem jurisprudência pacífica de que os valores a ser pagos a título de URP (26,05%) aos beneficiários do MS 28.819 devem ser aquele percebido na data da liminar, concedida em 16/9/2010, conforme, entre outros, os Acórdãos 1787 e 2018, ambos da 1a Câmara de 2024 (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); considerando que a decisão do STF não autorizou a transformação da URP, assegurada desde a decisão liminar em 2010, em parcela integrante da remuneração dos cargos da FUB para ser corrigida ao longo do tempo por aumentos e reestruturações de carreira, mas, sim, assegurou a continuidade de seu pagamento, que deve ser feito com base no valor percebido na data da liminar, concedida em 16/9/2010; considerando que a URP - 26,05%, presente nos proventos do instituidor antes de seu óbito (peças 9, 10 e 11), contaminou a base de cálculo dos proventos da pensão civil da interessada, que são atualizados pelo índice de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência, pois não há paridade no presente caso; considerando que o ato de aposentadoria da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que o ato de pensão, por ser ato complexo independente, possa ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando a presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato concessório de pensão civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Jose Raimundo Januario da Silva em favor de Cecilia Soares da Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.406/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Cecilia Soares da Silva (XXX.238.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", referente à URP de fevereiro de 1989, incluída na base de cálculo dos proventos da pensão civil em favor da interessada, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade na remuneração/proventos do instituidor Jose Raimundo Januario da Silva; 1.7.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 1.7.2. comprove ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, haver a interessada comunicado dos termos desta decisão; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.